Tribunal: TJES
Processo: 5025369-05.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Curso de Formação; Promoção; Serviço Militar
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5025369-05.2021.8.08.0024

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA

ADVOGADO: FERNANDO RIBEIRO DA SILVA CARVALHO - ES16844

ACÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSUNÇÃO AO TEMA 22, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando-se, portanto, da sistemática da repercussão geral.

II.
O Órgão Julgador, soberano na análise do conjunto fático-probatório, manifestou entendimento pela irregularidade da eliminação de candidato do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (Edital Nº 03/2018 – CFO 2018/PMES), em razão da existência de ação penal militar em fase embrionária pela suposta participação no movimento paredista da Polícia Militar do Espírito Santo, no ano de 2017.

III.
Impõe-se a manutenção da Decisão recorrida que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento a Recurso Extraordinário, por entender pela subsunção da hipótese em debate ao decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 22, no sentido de
que
"
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA este Egrégio Tribunal Pleno, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025369-05.2021.8.08.0024

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA

ADVOGADO: FERNANDO RIBEIRO DA SILVA CARVALHO - ES16844

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 6756837), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 6141057), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA
contra ato supostamente coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejado pelo ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante da aplicação do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 560.900/DF (Tema 22).

Irresignado, o Recorrente sustenta que
“o caso dos autos exige que seja realizado o distinguishing, tendo em vista que o autor contribuiu para ações que prejudicaram as atividades de policiamento ostensivo da PMES, no período entre 03 de fevereiro de 2017 e 25 de fevereiro de 2017, por meio do movimento grevista inconstitucional, cujos fatos foram apurados através do Inquérito Policial Militar n.º 034/2017 e sob análise na Ação Penal Militar n.º 0015685-49.2018.8.08.0024, o que evidencia a sua incompatibilidade de conduta para o desempenho do cargo de Oficial Combatente da PMES”.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do recurso (id. 6900783).

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o Apelo Extremo teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“Cuida-se de
recurso extraordinário

interposto pelo
Estado do Espírito Santo
(Id 4699034), com fulcro no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face do aresto da Primeira Câmara Cível, assim ementado:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO ADMISSÃO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (EDITAL Nº 03/2018) – CONTRAINDICAÇÃO FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – SIMPLES FATO DE RESPONDER À AÇÃO PENAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO - REMESSA ADMITIDA – SENTENÇA MANTIDA.

1 – Conquanto seja louvável e necessário que a Administração Pública incursione sobre a vida pregressa e a idoneidade dos candidatos, sobretudo para cargos sensíveis, tais como segurança pública, certo que tal conduta deve estar revestida de razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar do princípio constitucional da presunção de inocência que militam em favor dos candidatos que simplesmente respondem a inquérito ou processo judicial, tal como reafirmado pelo STF no RE 560.900.

2 - Logo, a carência de elemento que denote conduta perniciosa e isolada do candidato no evento coletivo paredista de fevereiro de 2017, o qual inclusive já foi objeto de abrandamento pela própria Administração Pública Estadual (LCE nº 903/2019), revela que a imputação genérica e o simples fato de responder à mencionada ação penal, torna ilegal o ato administrativo de contraindicação na fase de investigação social, em razão da afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, por óbvio, da presunção de inocência, sem deslustrar o princípio da moralidade administrativa.

3 - Recurso improvido. Remessa admitida. Sentença confirmada.

Irresignado, alega violação aos artigos 2º, 5º, 37, II e § 7º da Lei Maior.

Contrarrazões Id n. 5261775.

Com efeito, denota-se a estrita consonância do entendimento adotado pelo órgão fracionário com a tese de repercussão geral firmada pelo Pretório Excelso no julgamento do
RE 560.900 (Tema 22)
,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento:
“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

(RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).

Do exposto, com arrimo no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil,
nego seguimento ao recurso
.

Publique-se. Intimem-se.

Após, preclusas as vias recursais, remetam-se os autos à origem.

Vitória-ES., 25 de setembro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES”
.

Denota-se, portanto, que o
decisum
objurgado reconheceu a consonância do Acórdão proferido por este Sodalício com o que restou decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no contexto do julgamento do
Tema 22
.

Com efeito, infere-se do
Voto Condutor
proferido no julgamento do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Recorrente, que a manutenção da
SENTENÇA
que concedeu parcialmente a segurança pretendida por
CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA
para determinar a reinserção do Impetrante na fase de Investigação Social do Concurso Público do Edital PMES CFO nº 003/2018, pautou-se especialmente na garantia do princípio constitucional da presunção da inocência.

Confira-se, por oportuno e relevante, o inteiro teor do aludido Voto Condutor,
verbatim:

“Apuro dos autos que, na origem, o policial militar Caio Cesar de Oliveira Pereira foi contraindicado na 1ª fase da etapa de investigação social do concurso público para admissão ao curso de formação de oficiais (Edital Nº 03/2018 – CFO 2018/PMES), ao pálio de que teria incorrido no item 10.6.5, alíneas “a” e “c” do edital, cuja redação é a seguinte:

“
10.6.5. Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

[...]

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;
”

Sua contraindicação ocorreu em virtude de responder à Ação Penal nº 0015596-26.2018.8.08.0024, em que imputa ao apelado contribuição “
com as ações que prejudicaram as atividades de policiamento ostensivo da PMES verificadas no período de 03 FEV 2017 a 25 FEV 2017
”.

O referido processo ainda tramita em fase embrionária e, mesmo que já tenha sido recebida a denúncia em conjunto com mais de uma dezena de militares, não se tem notícia de ato particular do apelado, como por exemplo, participação ou até mesmo liderança do movimento paredista, cujo evento, como se sabe, envolveu parte considerável da PMES naquele período.

Aliás, ainda que sob a perspectiva administrativa, não há como deixar de considerar que a própria Administração Pública Estadual, por meio do Chefe do Executivo, editou a LCE nº 903/2019 para a anistia de todos os policiais envolvidos em transgressões disciplinares ocorridas naquele período de fevereiro de 2017, propiciando inclusive a promoção de tais militares.

Acerca de tal aspecto, anoto a seguinte passagem de aresto deste TJES sobre o tema que, com as devidas adequações, aplica-se ao caso vertente dada a similaridade, confira-se:

“
Com efeito, a contraindicação do apelado na fase de investigação social se deu com base na existência de uma ação penal que se encontra em trâmite em seu desfavor, cuja denúncia foi recebida apenas em 02/08/2019, não tendo todos os diversos réus sequer sido citados para responder a acusação, sendo que o fato imputado remonta a fevereiro de 2017, o que caracteriza violação aos postulados da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade, vez que ainda não foi reconhecida, definitivamente, a sua participação no movimento paredista feita por parcela considerável da categoria da PMES e diante do tempo decorrido de tal fato.

Na realidade, ainda que os crimes miliares de motim (art. 149 do CPM) ou de incitamento (art. 155 do CPM) sejam relevantes diante da hierarquia e disciplina exigida pela corporação militar, o fato imputado ao apelado não se trata de uma conduta praticada por ele isoladamente, mas, sim, de um movimento perpetrado por considerável parcela de praças e oficiais da Polícia Militar capixaba, que buscavam reivindicações salariais e melhoras nas condições de trabalho, o que não pode ser utilizado para justificar a sua eliminação na fase de investigação social do concurso público para Oficial da PMES, já que isto não importa em ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Castrense, principalmente por não haver indicativos de que o apelado seria um dos líderes do referido movimento.

[...]

Desse modo, a exclusão do apelado do certame na fase de investigação social, motivada unicamente pela circunstância de responder ação penal pela suposta participação em movimento paredista no ano de 2017, foi desarrazoada e ilegal, eis que fundada em fato remoto do passado que não traduz uma conduta fora dos padrões éticos necessários ao desempenho das atividades inerentes ao cargo de Oficial da PMES, [...]

Em outras palavras, o cenário descortinado nestes autos não se enquadra na situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade mencionada no precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 560.900) e nem se assemelha aos precedentes, não vinculantes, do Superior Tribunal de Justiça citados pelo Estado apelante, nos quais candidatos à carreira da segurança pública respondem a ações penais pela prática de crimes gravíssimos, tais como, homicídio, corrupção e formação de quadrilha, de modo que resta inviável mitigar o princípio da presunção de inocência no presente caso, já que a conduta desenvolvida pelo apelado durante sua vida social e funcional não configuram ofensa aos valores morais e éticos que são almejados pela Administração Castrense.”

(Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0026807-25.2019.8.08.0024, Relatora DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 30/3/2021).

Assim, embora seja louvável e necessário que a Administração Pública incursione sobre a vida pregressa e a idoneidade dos candidatos, sobretudo para cargos sensíveis, tais como segurança pública, certo que tal conduta deve estar revestida de razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar do princípio constitucional da presunção de inocência que militam em favor dos candidatos que simplesmente respondem a inquérito ou processo judicial, tal como reafirmado pelo STF no RE 560.900.

Logo, a carência de elemento que denote conduta perniciosa e isolada do apelado no evento coletivo paredista de fevereiro de 2017, o qual já foi objeto de abrandamento pela própria Administração Pública Estadual (LCE nº 903/2019), traduz que a imputação genérica e o simples fato de responder à mencionada Ação Penal nº 0015596-26.2018.8.08.0024, torna ilegal o ato administrativo de contraindicação na fase de investigação social, em razão da afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, por óbvio, da presunção de inocência, sem deslustrar o princípio da moralidade administrativa.

Nesse sentido, dentre vários, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO ILEGAL. AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
. AUSÊNCIA DE OFENSA AOPRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, o impetrante apresentou uma conduta profissional que viola as obrigações e os deveres dos policiais militares do Estado, sendo, portanto, incompatível com o desempenho do cargo de Oficial Combatente da PMES, o que deu ensejo ao ajuizamento do processo nO0015719-24.2018.8.08.0024, em trâmite perante a Vara da Auditoria Militar de Vitória.

2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que há violação ao princípio constitucional da presunção de inocência quando, em fase de investigação social de concurso público,houver a eliminação de candidato em decorrência da simples instauração de inquérito policial ou do curso de ação penal, sem trânsito em julgado.
(Precedentes: AgRg no RMS 46.055/RJ, ReI. Ministro Gurgel De Faria,Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 29/03/2016; MS 20.209/DF, ReI.Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 16/10/2014; STF, AgRg no ARE816.2015/RJ, ReI. Min. Roberto Barroso, l' Turma, DJe 08/10/2015)

3.
É assente o entendimento de que "não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público.
" (RE 963952 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,julgado em 23/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016) 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015520, Relator DES.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 31/08/2020)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA TUTELA DE URGÊNCIA
INVESTIGAÇÃO SOCIAL MILITAR QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
PERICULUM IN MORA INVERSO RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao menos nessa fase embrionária da relação processual de origem, os documentos colacionados junto à exordial de origem não indicam que, de fato, houve omissão ou comportamento de violência por parte do recorrido quanto aos fatos apontados pela Administração Pública como sendo apto a excluí-lo do certame.

2.
É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência
" (STJ, AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 04/04/2019). 3. Ademais, analisados os interesses contrapostos na lide, o agravante não logrou demonstrar que a pendência dos efeitos da liminar ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, sem ter conseguido superar o risco do periculum in mora inverso, vez que a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016254, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL MILITAR NÃO TRANSITADA EM JULGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O caso comporta o exame do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo em questão, posto que se verifica a incidência de vício de legalidade, consubstanciado na afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

2. Em que pese a Administração Pública possa exigir a aprovação do candidato em investigação social e criminal para o provimento do Cargo Público, o ato concreto realizado sob a égide da cláusula editalícia correspondente deve ser reputado ilegal, na medida em que, embora repute correto exigir do candidato ao posto de Oficial Combatente da Policial Militar do Estado do Espírito Santo idoneidade moral, há de ser respeitada, por outro lado, a sua presunção de inocência, consagrada no artigo 5º, LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

3. De acordo com a jurisprudência dominante em nosso Excelso Pretório
viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória
(ARE 655179 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016).

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019175, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020)

Pelo exposto, conheço da apelação cível, mas lhe
nego provimento
, bem como
admito
a remessa necessária para manter incólume da sentença que concedeu a ordem mandamental em favor do apelado.

É como voto”.

Nesse sentido, observa-se que a conclusão adotada pela
Egrégia Primeira Câmara Cível desta Corte Estadual de Justiça
encontra-se em estrita observância com a Tese firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, sob o regime da
repercussão geral, no julgamento do Tema 22
, qual seja:
“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

A propósito, é firme a jurisprudência do
Pretório Excelso
sobre a matéria
sub examen:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE DA VIDA PREGRESSA. TEMA 22. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da repercussão geral no RE 560.900-RG (Tema 22), firmou o entendimento no sentido de que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 2. Nesse contexto, conclui-se igualmente ilegítima a cláusula de edital de concurso público capaz de excluir candidato beneficiado por transação penal que resultou na extinção da sua punibilidade, ou seja, situação em que a ação penal sequer chegou a existir. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STF,
ARE 1034405 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 28-05-2020 PUBLIC 29-05-2020)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE ENVOLVIMENTO DO CANDIDATO COM QUADRILHA QUE ADMINISTRA MÁQUINAS CAÇA NÍQUEIS. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A CARREIRA DE POLICIAL. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração o envolvimento do candidato com quadrilha que administra máquinas caça níqueis, o que acarretou sua exclusão do concurso. 4. Segundo o Tribunal de origem, o candidato sequer negou tal prática, de modo que é legítima a cautela adotada pela Administração, no sentido de impedir o ingresso na força policial de pessoa envolvida com delitos graves. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(
STF,
RE 1329783 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2021 PUBLIC 01-09-2021)

Em sendo assim, não merece reparo o
decisum
hostilizado reconheceu a sintonia do Acórdão impugnado com o aludido precedente vinculante.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente para negar provimento ao Agravo Interno.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno e, com isso, preservar a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, na medida em que o acórdão objurgado está em consonância com o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Acompanho o relator.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 26/08/2024 a 30/08/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário com base no Tema 22 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF).

Compulsando os autos, verifico que, de fato, a decisão objurgada está em perfeita sintonia com o referido tema, o que acaba por fechar as vias recursais ao Agravante, conforme a atual sistemática dos precedentes vinculantes.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.

Desembargador Ewerton Schwab P
i
nto Júnior: Acompanhar o Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.